Tribunal: TJDFT
Processo: 0714546-21.2022.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA AÉREA QUE UTILIZA MESMA MARCA. TEORIA DA APARÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. As empresas aéreas Oceanair Linhas Aéreas S/A - Avianca e Aerovias Del Continente Americano S.A – Avianca compartilham o mesmo nome fantasia e a mesma marca, sendo pertinente, no caso, a aplicação da teoria da aparência, pautada no princípio da boa-fé objetiva. Para o consumidor, é indiscutível que se trata da mesma empresa. Precedentes da turma: Acórdão 1347045, 07129031120208070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no PJe: 22/6/2021; Acórdão 1251680, 07363445520198070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/5/2020, publicado no DJE: 4/6/2020.
2. Comprovados nos autos a compra das passagens aéreas e o cancelamento dos voos sem aviso prévio, merece prestígio a sentença que determinou o reembolso do preço pago pelo bilhete aéreo não utilizado.
3. O cenário que inclui o cancelamento sem aviso prévio de voo e a indiferença da empresa aérea perante os pedidos de reembolso pelo consumidor além da demora excessiva (mais de quatro anos) para a devolução do valor gasto nas passagens extravasa os limites do mero aborrecimento e configura dano moral.
4. Deve ser mantido o valor fixado a título de dano moral (R$ 1.500,00), quando este se mostra compatível com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
5. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido.
6. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% do valor da condenação.